Tribunal: TJDFT
Processo: 0709786-68.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709786-68.2018.8.07.0020 EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EMBARGADO: PREMIUM VEICULOS LTDA, WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS, ELIO PEREZ LIMA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19/07/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR